Tribunal: CARF
Processo: 10880.963050/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963050/2011-56
ACÓRDÃO
1102-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBPO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
IRPJ.
IRRF.
DEDUTIBILIDADE.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação n.
39739.60478.100507.1.2.02-1562, pleiteando o crédito de R$ 2.316.086,28, referente a Saldo
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963050/2011-56
2
Negativo de IRPJ, do PA 01/01/2006 a 30/06/2006. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da Resolução no 1301-000.768, de 11/12/2019, (e-fls. 413 e ss):

 Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa contra o Acórdão no. 06- 47.449,
da DRJ/CURITIBA.
 A interessada apresentou o Pedido de Restituição (PER) no. 39739.60478.100507.1.2.02-
1562, pleiteando o crédito de R$ 2.316.086,28, referente a Saldo Negativo de IRPJ, do PA
01/01/2006 A 30/06/2006. Posteriormente, fazendo uso do Saldo Negativo, foram
apresentadas 6 (seis) Declarações de Compensação (DCOMP).
 A DERAT reconheceu apenas parte do Saldo Negativo, ao argumento de que não teria
sido comprovada uma parte do valor informado como Retenção do IRRF. Deferiu-se,
portanto, o direito creditório de R$ 1.482.192,46, homologando as compensações até o
limite desse crédito deferido.
 A interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade, alegando que, do imposto
glosado, parte foi comprovada por Informes de Rendimento. A outra parte consiste no
IRRF em nome de CONSÓRCIOS do qual participava.
 A pretensão foi parcialmente provida pela DRJ, a qual restabeleceu os valores retidos na
fonte em relação aos Serviços Prestados em Consórcio com outras empresas.
 Porém, o valor restabelecido ficou limitado ao percentual de participação da recorrente
nos respectivos CONSÓRCIOS. Assim, foi reconhecido, nessa rubrica, um crédito de R$
110.201,30.
• Contra a decisão, foi interposto o presente Recurso, argumentando “superficialidade” da
análise da DRJ, violando o princípio da verdade material.
• No mérito, a recorrente cingiu-se a atacar a glosa de R$ 723.692,55 relativa a uma parte
da retenção de IRRF pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.
• Aduziu ter recebido dessa prefeitura, no AC 2006, R$ 76.845.989,97, o que ensejou a
retenção de imposto (código 1708) no valor de R$ 1.152.689,84. Do montante retido ao
longo de 2006, apenas R$ 723.692,55, correspondente ao 1o. Semestre daquele ano, foi
utilizado para a formação do Saldo Negativo.
• O restante foi retido no 2o. Semestre, NÃO COMPONDO, dessa forma, o Saldo Negativo
de IRPJ do PA 01/01/2006 A 30/06/2006. O fato está constatado no RAZÃO CONTÁBIL
da recorrente, o qual demonstra as retenções sofridas, mês a mês, somando no 1o. Semestre
de 2006 o valor de R$ 723.692,55.
• A ocorrência dos pagamentos efetuados pela Prefeitura de Rio das Ostras, e das retenções
na fonte podem ser verificadas pelo exame das Notas Fiscais emitidas pela recorrente e dos
extratos bancários do período.
• A recorrente lembrou que a DRJ havia alegado que o Informe de Rendimentos não
comprovaria a retenção por não ter sido elaborado nos moldes da IN SRF no. 480/2004,
bem como por não possuir detalhamento dos valores retidos a cada mês. Além disso a
retenção não foi informada na DIRF.
• A recorrente refuta essa informação, pois alega que o Informe de Rendimentos é
suficiente para comprovar a legitimidade do crédito de IRRF independente de a prefeitura
ter ou não informado os valores em DIRF.
• Reiterou, por fim, que a discriminação mensal dos valores pode ser verificada nas Notas
Fiscais e pelos Extratos Bancários.

Este CARF emitiu a Resolução no 1301-000.768, de 11/12/2019, (e-fls. 413 e ss),
convertendo o julgamento em diligência, devolvendo os autos à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal intimasse:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963050/2011-56
3
a) a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras/RJ a confirmar o pagamento à recorrente, no
ano de 2006, da quantia de R$ 76.845.989,97, informando valor e data das respectivas
parcelas e as retenções de Imposto de Renda na fonte (a autoridade fiscal deve verificar se
existe informação acerca desses pagamentos e das respectivas retenções em eventual DIRF
retificadora, o que dispensaria a intimação à prefeitura municipal);
b) a recorrente a demonstrar se as receitas relativas às retenções de imposto na fonte foram
incluídas no resultado do período e, assim, oferecidas à tributação; além disso, caso a
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras não apresente os esclarecimentos solicitados e não
exista informação em DIRF, pode a recorrente apresentar cópia dos contratos de
prestação de serviços e dos comprovantes de liberação dos valores relativos aos
serviços prestados, indicando as respectivas datas.
A Unidade de Origem respondeu ao requerido na Resolução no 1301-000.768, de
11/12/2019 (e-fls. 413 e ss), através do Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL
8RF no. 21.488/2021 (e-fls. 586 e ss), certificando que “considerando tudo o que conta nos autos,
principalmente os elementos trazidos no âmbito da resposta à intimação, concluo que deve ser
deferido o direito creditório relativo ao PER/DCOMP no. 39739.60478.100507.1.2.02-1562 no
valor de R$ 2.316.086,28 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, oitenta e seis reais e vinte e oito
centavos) e homologadas as compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.”.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Segundo o art. 2o do Ricarf (Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023), os
recursos sorteados aos conselheiros anteriormente à entrada em vigor daquela Portaria não serão
devolvidos ou redistribuídos, devendo ser julgados nas respectivas turmas
O recurso ao CARF é tempestivo, cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, por meio das quais se
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de saldo negativo do IRPJ apurado no 1o
semestre de 2006.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE), em razão da confirmação parcial das retenções do imposto indicadas.
Este CARF emitiu a Resolução no 1301-000.768, de 11/12/2019, (e-fls. 413 e ss),
convertendo o julgamento em diligência, devolvendo os autos à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal intimasse:
a) a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras/RJ a confirmar o pagamento à recorrente, no
ano de 2006, da quantia de R$ 76.845.989,97, informando valor e data das respectivas
parcelas e as retenções de Imposto de Renda na fonte (a autoridade fiscal deve verificar se
existe informação acerca desses pagamentos e das respectivas retenções em eventual DIRF
retificadora, o que dispensaria a intimação à prefeitura municipal);
b) a recorrente a demonstrar se as receitas relativas às retenções de imposto na fonte foram
incluídas no resultado do período e, assim, oferecidas à tributação; além disso, caso a
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras não apresente os esclarecimentos solicitados e não
exista informação em DIRF, pode a recorrente apresentar cópia dos contratos de
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963050/2011-56
4
prestação de serviços e dos comprovantes de liberação dos valores relativos aos
serviços prestados, indicando as respectivas datas.

Conforme atestado pelo resultado da diligência requerida por este CARF: “11. O
valor controverso, do IRRF retido pela tomadora do serviço Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras, para o 1o . Semestre de 2006 é no montante de R$ 723.692,56, porém esse valor NÃO foi
informado na DIRF”. Assim dispôs na resposta ao pedido de diligência:

(...)
DO VALOR CONTROVERSO: IRRF PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS
10. Relembrando, no Despacho Decisório o valor do IRRF foi confirmado no montante de
R$ 1.482.192,46 e a DRJ reconheceu um valor adicional de IRRF no valor de R$
110.201,30.
11. O valor controverso, do IRRF retido pela tomadora do serviço Prefeitura Municipal de
Rio das Ostras, para o 1o. Semestre de 2006 é no montante de R$ 723.692,56, porém esse
valor NÃO foi informado na DIRF.
12. A requerente havia juntado aos autos (folha 85) cópia de um documento denominado
“Comprovante de Rendimentos Pagos Ano-Base 2006”, conforme a seguir destacado.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963050/2011-56
5
13. No entanto, o referido documento não foi aceito pela DRJ como elemento probante
porque não se reveste da forma correta determinada pela legislação. Além disso, o
documento não detalha mensalmente os valores pagos/creditados à recorrente nem o IRRF.
14. Não obstante, a recorrente apresentou cópia da página do Livro RAZÃO (Doc. 07) onde
o valor do IRRF estaria detalhado (mês a mês) para o 1o . Semestre de 2006. No entanto,
neste documento não há como identificar as retenções, em pauta, havendo necessidade de
ser analisado conjuntamente o Livro Diário para o período 1o . Semestre de 2006.
DA INTIMAÇÃO À INTERESSADA
15. A interessada foi intimada a apresentar comprovação da retenção do valor controverso,
que teria sido retido pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
16. A interessada atendeu satisfatoriamente nossa requisição tendo apresentado “Petição”
acostando os documentos de folhas 497 a 585.
17. Em seu arrazoado esclareceu, em resumo, o que segue:
• Item I => Apresenta os contratos relativos à execução de serviços de engenharia civil para
a realização de obras de esgotamento sanitário do Município de Rio das Ostras
Doc. 01 = Contrato
Doc. 02 = Termo de Aditivo no. 1
Doc. 03 = Distrato ocorrido em 2008
• Item II- Apresenta cópias das páginas do Livro Diário referente ao 1o . Semestre de 2006,
contendo os lançamentos segregados por Nota Fiscal.
• Item III- Apresenta Notas Fiscais emitidas pela requerente em nome da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostras.
• Item IV- Apresenta extratos bancários que comprovam o recebimento dos valores
relacionados às Notas Fiscais e a composição do valor de R$ 723.692,55.
CONCLUSÃO
18. Pelo exposto considerando tudo o que conta nos autos, principalmente os elementos
trazidos no âmbito da resposta à intimação, concluo que deve ser deferido o direito
creditório relativo ao PER/DCOMP no. 39739.60478.100507.1.2.02-1562 no valor de R$
2.316.086,28 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, oitenta e seis reais e vinte e oito
centavos) e homologadas as compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
19. Nesta data estou dando ciência deste Despacho de Diligência à requerente, intimando-a
a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, homologando as
compensações vinculadas até o limite do crédito controverso (R$ 723.692,56) deferido, conforme
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 677
DF CARF MF
Original